Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando em harmonia a outros elementos probatórios existentes nos autos, como no caso em exame, em que descrito o liame investigatório que chegou à autoria, além de presentes filmagens e a própria confissão extrajudicial do réu.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida.
5. Ainda que fixada a pena corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e circunstâncias –, sendo a primeira baseada em duas condenações, mostra-se devidamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado, com base em elementos concretos do caso em exame, razão pela qual não há falar em afronta ao artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, e às Súmulas números 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e no 440 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso desprovido.